Tribunal: TJDFT
Processo: 0706537-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706537-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE BORGES CAVALCANTE AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Solange Borges Cavalcante contra a decisão interlocutória da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que indeferiu o pedido de restituição do veículo (proc. no 0704396-42.2021.8.07.0011, ID no 116477013). 2. A agravante alega, em suma, que a mora não estaria configurada, pois o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreu em julho/2021 e as duas notificações encaminhadas se referem aos meses de setembro e novembro daquele ano. 3. Esclarece que a parcela de julho de 2021 está paga, assim como as demais parcelas dos meses subsequentes, motivo pelo qual o veículo objeto do contrato de mútuo deve ser restituído. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que o automóvel objeto da controvérsia lhe seja devolvido. 5. Preparo (ID no 33466583), desacompanhado da guia de pagamento. 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 9. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 10. No caso concreto não há discussão quanto à notificação recebida pela agravante, que alega ter providenciado o pagamento da prestação de julho de 2021 e das subsequentes, o que seria suficiente para afastar os efeitos da mora, com a consequente restituição do veículo. 11. Todavia, os boletos e pagamentos apresentados pela agravante ratificam o entendimento de que no momento em que a ação de busca e apreensão foi ajuizada se encontrava em mora, o que ensejou o vencimento antecipado da dívida. 12. Conforme destacado na decisão recorrida, a mora decorre do vencimento do prazo previsto para o pagamento, o que foi identificado no mês de julho de 2021 e também no mês de setembro de 2021, pois não foi apresentado o respectivo comprovante de pagamento (Decreto-lei no 911/69, art. 2o, §2o). 13. Diferentemente do que a agravante sustenta em seu recurso, a documentação que instrui a petição inicial é suficiente para comprovar a sua mora e, consequentemente, é válida na análise dos pressupostos indispensáveis à concessão da liminar de busca e apreensão deferida. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 16. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar as suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar a guia de pagamento referente ao comprovante de ID no 33466583, de modo a viabilizar a análise da regularidade do preparo, sob pena de não conhecimento. 19. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 15 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO